Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719496-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TORREAO BRAZ ADVOGADOS AGRAVADO: CONSORCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA - ALTAMIRA D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre as alegações e documentos juntados pela parte embargada nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora